Tribunal: TJDFT
Processo: 0713924-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MULTA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. PROPORCIOMNALIDADE.
1. É razoável e proporcional a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), caso seja descumprida a determinação judicial que determinou o cumprimento provisório de sentença.
2. O valor da multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação. Cabe ao Juiz analisar as particularidades do caso concreto para determinar o valor das astreintes, de forma que não seja exorbitante, tampouco irrisório, e estimule o cumprimento.
3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.